Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL.NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 47 do Decreto-lei no 3.688/41, à pena definitiva em 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

2. Em seu recurso, o apelante defende que os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao exercício ilegal da profissão, na forma prevista no art. 47 da LCP, por serem mera infração administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB. Discorre sobre a Teoria da Adequação Social, a falta de adequação típica e o Princípio da Insignificância. Pede a absolvição com base no artigo 386, III, do CPP.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.

4. Sem razão o apelante. O art. 47 da Lei de Contravenções Penais prevê: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis. Dessa forma, enquadra-se na presente contravenção, aquele que realiza o transporte de pessoas como profissão, sem autorização do poder concedente, como é o caso do transporte pirata.

5. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não afasta a tipicidade penal. Isto porque, deve-se respeitar a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato em razão do princípio da independência entre as instâncias.

6. Adequação social, intervenção mínima e última razão. Não obstante a eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.

7. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente se encontram demonstradas nos autos, consistentes nas provas colhidas na fase do inquérito e ratificadas na instrução processual.

8. Dessa forma, comprovada a autoria e a materialidade da contravenção penal, bem como por se tratar de conduta típica, ilícita e culpável, é de se manter a sentença.

9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995